Tribunal: TJDFT
Processo: 0741695-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741695-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDA DE PAULA VENANCIO AGRAVADO: NELSON DE LEMOS PIMENTEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDA DE PAULA VENÂNCIO contra a decisão de ID 248027564 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de NELSON DE LEMOS PIMENTEL, que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos. Afirma, em suma, que o executado figura como credor nos autos do processo n. 0701412-29.2023.8.07.0007; que a circunstância de não ter sido iniciada a fase de cumprimento de sentença não impede a penhora no rosto dos autos; que o indeferimento poderá resultar em prejuízo na ordem preferencial de recebimento de crédito; que a penhora no rosto dos autos não se restringe a bens ou valores já adjudicados, mas também aqueles que ainda são objeto de controvérsia. Requer, liminarmente, seja determinada a penhora no rosto dos autos do processo n. 0701412-29.2023.8.07.0007 ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a confirmação do pedido liminar. Parte dispensada do recolhimento das custas (artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da necessidade de condicionamento do deferimento da penhora no rosto dos autos à deflagração da fase de cumprimento de sentença no qual se pretende ver efetivada a constrição. O cumprimento de sentença tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva. O artigo 860 do Código de Processo Civil dispõe que quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Ou seja, a penhora no rosto dos autos constitui modalidade de penhora de crédito. Além disso, “a penhora no rosto dos autos promove a sub-rogação do exequente em relação aos créditos do executado (CPC/2015 857) e, em consequência, o cumprimento de sentença, referente aos créditos sub-rogados, pode ser promovido pelo sub-rogante (CPC/2015 778 §1o IV)” (Acórdão 1240337, 07185741320188070007, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). No caso, o fundamento para o indeferimento do pedido consistiu da ausência de início da fase de cumprimento de sentença na qual o devedor possui valores a receber. Contudo, é possível a penhora no rosto dos autos até mesmo com base em expectativa de crédito, de modo que ausência de requerimento do credor para cumprimento da sentença não representa impedimento para o registro da penhora. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que "na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas numa averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor do executado toma ciência de que o pagamento - ou parte dele - deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela dívida, nos termos do art. 312 do CC/02. (...) A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo "rosto" se pretende seja anotada a penhora requerida." (REsp n. 1.678.224/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 9/5/2019). Esse também o entendimento desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS BASEADA EM EXPECTATIVA DE DIREITO. CABIMENTO. 1. De acordo com o artigo 860 do Código de Processo Civil, [q]uando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. 2. Em conformidade com o enunciado no 155 da II Jornada de Direito Processual Civil, (a) penhora a que alude o art. 860 do CPC poderá recair sobre direito litigioso ainda não reconhecido por decisão transitada em julgado. 3. Não há óbice para que seja realizada a penhora no rosto dos autos, mesmo em caso de ação ainda em fase de conhecimento, uma vez que a lei processual não faz alusão à necessidade de que o direito a ser penhorado tenha sido efetivamente reconhecido judicialmente. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1727577, 07063655720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023). Por fim, em consulta aos autos do processo n. 0701412-29.2023.8.07.0007, verifica-se que o executado promoveu, em 18/9/2025, o início da fase de cumprimento de sentença, afastando a condicionante estabelecida na decisão agravada. Além da probabilidade do direito, há risco de dano, consistente no eventual de levantamento de valores por parte do executado nos autos em que figura como exequente. Por seu turno, não há risco de irreversibilidade, já que eventual indeferimento do pedido pelo órgão colegiado resultará na desconstituição da penhora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a penhora no rosto dos autos n. 0701412-29.2023.8.07.0007, até o limite do crédito existente. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se o i. juízo a quo, inclusive para adoção das medidas necessárias à efetivação da penhora no rosto dos autos. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora